Tribunal: TJES
Processo: 0018274-24.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018274-24.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIO DOS SANTOS GRILO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0018274-24.2016.8.08.0011

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO NASCIMENTO FILHO - ES19040

APELADOS: FÁBIO DOS SANTOS GRILO, JOSÉ ANTONIO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: JOÃO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES13421
Advogado do(a) APELADO: RAFAEL ROCHA COSTALONGA - ES20431-A

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. AUSÊNCIA DA ELEMENTAR "INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA". DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de Sentença que absolveu FÁBIO DOS SANTOS GRILO e JOSÉ ANTONIO DA SILVA da imputação do crime de extorsão majorada e continuada (art. 158, § 1º, na forma do art. 71, e art. 158, § 1º, c/c art. 29, na forma do art. 71, todos do Código Penal). O Parquet busca a condenação dos acusados nos termos da denúncia, que descreve o constrangimento da vítima, mediante grave ameaça (telefonemas, um gravado, com ameaças de morte à vítima e à família), para obter indevida vantagem econômica, consistente na transferência de um imóvel relacionado a complexa transação empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a prova produzida demonstra, com a certeza necessária, a presença do elemento normativo "indevida vantagem econômica" no âmbito do crime de extorsão (art. 158 do Código Penal), ou se a dúvida sobre a natureza da vantagem (se devida ou indevida, oriunda de um litígio empresarial) justifica a manutenção da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, o meio executório do crime, com o emprego de grave ameaça e coação (telefonemas com ameaças de morte e intimidação, confirmados pela degravação e depoimentos).

O cerne da questão reside na natureza da vantagem almejada, pois o conflito decorre de intrincado negócio jurídico de compra e venda de empresa (Mill Stone Mármores e Granitos Ltda - EPP), no qual ambas as partes (vítima e réu JOSÉ ANTÔNIO) alegam serem credoras da outra em valores milionários.

A cobrança de dívida, ainda que realizada por meios ilícitos, violentos ou intimidatórios, desnatura o crime de extorsão, em virtude da falta de preenchimento da elementar normativa "indevida vantagem econômica". Precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg na PET no AREsp n. 2.232.635/PE).

A fragilidade da prova reside na impossibilidade de demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, que a conduta dos réus foi motivada exclusivamente pela obtenção de ganho patrimonial indevido, não sendo possível infirmar a tese defensiva de que se tratava de conturbada resolução de pendências de transação empresarial.

Eventual desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, do Código Penal) seria inviável e inócua, uma vez que a ação penal, via de regra, exige iniciativa privada da vítima (legitimidade) e a pena máxima cominada para o delito (detenção, de um mês a um ano, ou multa) implica a prescrição da pretensão punitiva.

Havendo dúvida razoável e insanável sobre a presença da elementar típica (natureza indevida da vantagem econômica), prevalece o princípio basilar do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova inequívoca sobre a natureza indevida da vantagem econômica almejada, quando a conduta coercitiva se insere em contexto de complexo e acalorado ajuste de contas empresariais com alegações recíprocas de dívidas milionárias, afasta a tipicidade do crime de extorsão (art. 158, do Código Penal).

A dúvida razoável e insanável sobre a presença de elementar típica impõe a manutenção da absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: art. 158, § 1º, c/c art. 29, na forma do art. 71; art. 158, § 1º, na forma do art. 71; art. 345, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na PET no AREsp n. 2.232.635/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0018274-24.2016.8.08.0011

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO NASCIMENTO FILHO - ES19040

APELADOS: FÁBIO DOS SANTOS GRILO, JOSÉ ANTONIO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: JOÃO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES13421
Advogado do(a) APELADO: RAFAEL ROCHA COSTALONGA - ES20431-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 15928220), por meio da qual
F
Á
BIO DOS SANTOS GRILO
e
JOS
É
ANTONIO DA SILVA
foram absolvidos quanto à imputação, respectivamente, do crime previsto no art. 158, § 1º, na forma do art. 71 (várias vezes), ambos do Código Penal, e do crime inserto no art. 158, § 1º, c/c art. 29, na forma do art. 71 (várias vezes), todos do Código Penal.

O apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

apresentou razões
recursais
(
I
D 15928225
),
pugnando pela reforma da sentença, a fim de que os denunciados sejam condenados nos termos da denúncia.

Em suas contrarrazões (ID 15928229), a Defesa de
FÁBIO DOS SANTOS GRILO
pugnou pelo desprovimento recursal.

Por sua vez, a Defesa de
JOSÉ ANTONIO DA SILVA
apresentou contrarrazões no ID 15928634
, em que requer o desprovimento do recurso ministerial. Subsidiariamente,
postula
a absolvição por ausência de prova de coautoria/participação na ameaça, ou a
desclassificação do delito para exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, do CP), com a consequente extinção da punibilidade pela ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, além do afastamento da majorante do concurso de pessoas e o reconhecimento da forma tentada do delito.

Emerge da Denúncia (ID 15928219, Vol. 01, parte 01, pp. 01/07) que, no dia 10 de junho de 2015, entre 11h25min e 11h40min, bem como à noite, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, os denunciados, por meio de telefonemas, várias vezes, em unidade de desígnios, constrangeram a vítima, Lindolfo Gandra da Costa, mediante grave ameaça, com o intuito de obter, para si, indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa, qual seja, a transferir um imóvel para o denunciado JOSÉ ANTÔNIO.

Ressai que, no ano de 2013, a vítima abriu uma empresa de mármores e granitos, Mill Stone Mármores e Granitos Ltda - EPP, deixando seu filho, Felipe Theodoro Dian Gandra, responsável pela administração da referida. Todavia, como os negócios não estavam indo bem, a vítima optou por vender a empresa. Nesse passo, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO se mostrou interessado em adquirir a empresa, juntamente com seu sócio, Michel Barbieri, tendo como investidor Alessandro Rabelo da Silva.

Dessa forma, no mês de outubro de 2014, a venda foi efetuada, estabelecendo-se que ocorreria em duas etapas: na primeira parte, haveria a venda da razão social, logomarca, carteira de clientes, estoques, débitos e créditos da empresa, e, na segunda parte, ocorreria a venda da parte física da empresa, sendo um terreno de vinte mil metros quadrados, um galpão com quatro mil metros quadrados e as máquinas.

Assim, a vítima recebeu de Alessandro 53 (cinquenta e três) imóveis, entres casas, apartamentos e terrenos, localizados na Cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, referente à primeira parte da venda, e receberia R$ 3.500.000,00 (três milhões, quinhentos mil reais) do denunciado JOSÉ ANTÔNIO, no prazo de 60 (sessenta dias), contados da efetiva transferência das cotas do capital social da Empresa Mill Stone Mármores e Granitos Ltda -EPP, o que se deu em 11 de novembro de 2014, registrada na Junta Comercial, em 17 de dezembro de 2014, referente à segunda parte da venda.

Os imóveis foram transferidos para a vítima em um Cartório de Registro de Imóveis de Campos dos Goytacazes/RJ, porém, passado o prazo de 60 (sessenta) dias do registro da transferência das cotas do capital social da empresa, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO não efetuou o pagamento, sendo notificado extrajudicialmente. Nesse momento, a empresa passou por problemas financeiros, sendo que Alessandro começou a exigir resultados do Denunciado JOSÉ ANTÔNIO.

Sem ter como saldar a dívida de R$ 3.500.000,00 (três milhões, quinhentos mil reais) com a vítima e pressionado por Alessandro, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO conheceu o denunciado FÁBIO, em maio de 2015, quando este se dirigiu à empresa daquele para lhe cobrar uma dívida. Assim, JOSÉ ANTÔNIO convidou FÁBIO para cobrar umas dívidas que tinha. Invertendo a situação, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO disse, então, ao denunciado FÁBIO que a vítima lhe devia R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), prometendo lhe pagar R$ 20.000,00 (vinte mil reais), caso recebesse o dinheiro.

Para cobrar a dita dívida, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO pediu ao denunciado FÁBIO que telefonasse para a vítima a fim de exigir que assinasse alguns documentos repassando a empresa para o nome dele (JOSÉ ANTÔNIO), mandando ele ir no dia seguinte até as 12hs, no cartório próximo ao ponto dos táxis, no centro desta Cidade, se encontrar com JOSÉ ANTÔNIO para assinar o documento que seria entregue por ele (JOSÉ ANTÔNIO), mediante ameaças de morte à vítima e a sua família, caso não comparecesse ao cartório. Assim, no dia dos fatos, a vítima recebeu duas ligações, uma pela manhã, outra à noite, de números de telefone restrito, de uma pessoa que se identificou como "Jaburu de Campos", posteriormente identificada como o denunciado FÁBIO. Nos telefonemas, FÁBIO afirmou à vítima que quem estava por trás de tais ameaças, exigindo a transferência da empresa, eram pessoas envolvidas com jogo do bicho, máquinas caça-níqueis, bingo, pessoas "barra pesada", capazes de tudo.

O segundo telefonema do denunciado FÁBIO foi gravado, constando a degravação, sendo possível constatar, dentre outras ameaças, as seguintes:
"EU VOU FALAR PARA O SENHOR, AQUI, RASGADO: O SENHOR SE ENVOLVEU COM UMA QUADRILHA, UMA MÁFIA! (...) UMA MÁFIA QUE ANDA CERTO, MAS É UMA MÁFIA, É UMA MÁFIA QUE MEXE COM JOGO DE BICHO, CAÇA NÍQUEL, CONTRAVENTOR É TUDO! (...) ENTÃO, O SENHOR SE ENVOLVEU COM UMA MÁFIA, ELES ACHAM QUE ELES NÃO PODEM TOMAR DE VOLTA, ELES NÃO VÃO TE DAR VOLTA. NÃO. ELES NÃO VÃO TE DAR VOLTA NÃO. MAS SE O SENHOR NÃO ASSINAR O PAPEL QUE EU TO INSISTINDO. (...) ISSO VAI DAR, ISSO VAI DAR PROBLEMA PRA VIDA DO SENHOR CARA, CARA (...) ACABAR COM O SENHOR, TUDO BEM.... O SENHOR TEM FILHO, CARA! (...) O SENHOR TEM FILHO. EU FICO PUTO COM ISSO! SABE POR QUÊ? EU FICO PUTO COM ISSO! O SENHOR TEM FILHO, O SENHOR TEM FAMÍLIA, CARA!"; “RAPAZ, NEM EU NEM VOCÊ, NEM NINGUÉM NASCEU PARA PRA SEMENTE, ENTÃO VAI TÁ LÁ O DOCUMENTO PRO SENHOR ASSINAR, SE O SENHOR NÃO QUISER ASSINAR, BELEZA! TUDO TEM SUAS CONSEQUÊNCIAS, DOUTOR..."
.

Consta, ainda, que Washington Luiz de Moura Leite, funcionário da vítima, presenciou toda a situação e reconheceu a voz da ligação como sendo de "Fabinho do Açaí". Assim, após diligências, o denunciado FÁBIO foi intimado a prestar depoimento e, perante a autoridade policial, confessou que fez as ligações para a vítima, a mando do denunciado JOSÉ ANTÔNIO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O cerne da questão posta em debate cinge-se a aferir se a prova produzida nos autos demonstra, com a certeza necessária, a presença do elemento normativo “indevida vantagem econômica” no âmbito do crime de extorsão, conforme tipificado no art. 158, do Código Penal.

Em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a vítima
LINDOLFO GANDRA DA COSTA
confirmou a coação e o tom ameaçador na exigência de valores. Relatou que, em razão dos fatos, seus filhos trancaram a faculdade, que também tiveram que passar por tratamento psicológico e que a sua esposa entrou em pânico. Disse, ainda, que o réu José Antonio apareceu interessado na compra da empresa; que recebeu os imóveis de Alessandro; que não recebeu os três milhões e quinhentos mil reais que deveriam ter sido pagos; que gravou uma das ligações recebidas e que Washington reconheceu a voz do réu Fábio.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado
F
Á
BIO DOS SANTOS GRILO
declarou que
foi procurado pelo réu José Antônio para cobrar uma dívida; que acreditava que a dívida que estava cobrando era legítima;
q
ue lhe foi comunicado que a vítima tinha uma dívida e que também havia pendências de ordem pessoal entre o réu J
osé
A
ntônio
e a vítima
; que o réu José Antônio comprava o chip de telefone e ele ligava;
q
ue ligou para a vítima umas duas ou três vezes;
q
ue não sabia o valor da dívida;
q
ue se identificou como “Jaburu de Campos”;
q
ue disse para vítima que quem estava por trás eram pessoas “barra pesada”
; que a pessoa de Washington Luiz o conhecia; que era conhecido como “Fabinho do açaí”; que o réu José Antônio disse que estava com um problema e que, por isso, nem dormia mais;

qu
e ligou e fez a ameaça à vítima;
q
ue era instruído pelo réu J
osé
A
ntônio
; que não acertou valores com o réu José Antônio pelo “serviço”.

Na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), o acusado
JOS
É
ANTONIO DA SILVA
declarou que
nunca houve extorsão;
q
ue a vítima fez a proposta de que o pagamento fosse feito em permuta de imóveis;
q
ue, então, entrou no negócio a pessoa de Alessandro, que seria o cedente dos imóveis e, no futuro, receberia o recurso do Bandes
; que, assim, comprou a empresa; que a vítima encaminhou relatórios e confiaram na vítima; que foram verificando que os dados do relatório não batiam com a realidade; que fizeram benfeitorias;
q
ue precisou fazer um acerto de contas;
q
ue devia para a vítima, inicialmente, cerca de três milhões e quinhentos mil reais, entretanto, havia uma diferença entre o que a vítima vendeu e não entregou de cerca de cinco milhões de reais;
q
ue nisso surgiu a divergência;

q
ue sempre informou ao investidor, Alessandro, sobre o que estava acontecendo;
q
ue Alessandro e a vítima realizaram um distrato, que foi assinado por ele;
q
ue nesse distrato acabou ficando prejudicado
; que pediu ao réu FÁBIO para cobrar a vítima;
q
ue pediu ao réu FÁBIO para que ligasse para a vítima para que ela fosse em Cartório assinar documentos (termo de ajuste de contas);
q
ue a vítima não foi ao Cartório;
q
ue a vítima lhe pressionava, dizendo que ele seria despejado;
q
ue estava com medo de ser despejado, por não ter feito o pagamento dos três milhões e quinhentos mil reais, sendo que a própria vítima lhe devia cerca de cinco milhões de reais
; que a empresa já estava em seu nome;
q
ue a única coisa que disse ao réu FÁBIO era para ser mediador da situação
; que mandou mensagem para a vítima, dizendo que estaria no Cartório lhe esperando;
q
ue sua intenção era que a vítima reconhecesse a dívida que tinha com ele
; que demorou cerca de quatro a seis meses para descobrir que a vítima não entregou tudo o que havia vendido; que realizou diversas benfeitorias no imóvel;
q
ue, após o distrato, a vítima recebeu de volta a empresa e as benfeitorias
; que a vítima havia feito operações bancárias que não foram informadas; que a vítima ainda lhe deve atualmente.

Na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), o filho da vítima, Felipe Theodoro Gandra, declarou que o réu José Antônio queria que fosse transferida a empresa antes que ele terminasse de pagar o que devia; q
ue presenciou as ameaças;
q
ue a exigência era de que a vítima fosse ao Cartório para transferir o imóvel para o réu J
osé
A
ntônio
, pois, se não o fizesse, “coisas ruins” aconteceriam;
q
ue foram proferidas diversas ameaças
; que na conversa que ele gravou, só estavam no ambiente ele e seu pai; que não se lembra se Washington presenciou as ameaças; que até hoje não se sente seguro.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Washington Luiz de Moura Leite declarou que trabalhava para a vítima;
q
ue o réu F
ábio
ligou para ele e disse que teria uma bomba no local e mataria todo mundo
; que não falou para a vítima na hora; que depois houve nova ligação, cujo tema era a marcação de dia para que a vítima fosse ao Cartório; que o réu José Antônio disse que não foi ele quem mandou ligar e jogou a culpa na pessoa de Alessandro;
q
ue ouviu ameaça de morte para a família da vítima, caso o documento não fosse assinado
.

Por sua vez, em sede judicial (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Wellington Tagliaferro Santos declarou que
presenciou a conversa entre os acusados;
q
ue a conversa se deu por telefone, que estava no modo viva-voz;
qu
e era motorista do réu J
osé
A
ntônio
e ouviu o réu F
ábio
cobrando pelas ameaças que fez à vítima;
q
ue o réu J
osé
A
ntônio
falou que iria pagar e que ele podia pegar em mercadoria
; que o réu José Antônio queria a empresa da vítima; que o réu José Antônio disse que não aceitava perder a empresa.

Nesse panorama, a moldura fático-probatório demonstra que a relação entre as partes advinha de intrincado negócio jurídico.
O acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, o
meio executório
do crime, ou seja, o emprego de
grave ameaça
e
coação
pelos apelados. O réu
Fábio dos Santos Grilo
admitiu ter efetuado ligações sob coação, identificando-se como "Jaburu de Campos" e mencionando pessoas "barra pesada". A degravação do telefonema confirma o tom altamente intimidatório e a ameaça de consequências graves à vida e à família da vítima:
"O SENHOR TEM FILHO. EU FICO PUTO COM ISSO! SABE POR QUÊ? EU FICO PUTO COM ISSO! O SENHOR TEM FILHO, O SENHOR TEM FAMÍLIA, CARA!"

Outrossim, a vítima e as testemunhas (Felipe, Washington e Wellington) confirmam o
meio executório do crime
(grave ameaça/coação), detalhando ameaças de morte, bomba no local e a exigência de transferência de bens/assinatura de documentos.

À luz de tal panorama, assinalo, com esteio na Jurisprudência do STJ, que
“
Configura-se o crime de extorsão quando demonstrada
a exigência de vantagem indevida sob grave ameaça de mal futuro

(...)”
. (AgRg na PET no AREsp n. 2.232.635/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

No caso em testilha, a vítima Lindolfo Gandra da Costa apresentou-se como parte credora, sustentando que o réu José Antônio da Silva lhe devia o valor de três milhões e quinhentos mil reais, montante originado de uma complexa transação de natureza empresarial.

Em contrapartida, o réu José Antônio da Silva alega que, após a aquisição da empresa, constatou discrepâncias nos ativos que reverteram o polo devedor, tornando a vítima sua devedora em aproximadamente cinco milhões de reais, quantia que superava a sua obrigação inicial.

Nesse prisma, o réu José Antônio da Silva sustenta que a conduta de coação objetivava, tão somente, forçar a vítima a comparecer ao Cartório para a assinatura de um “termo de ajuste de contas”, buscando formalizar o crédito em seu favor e evitar seu próprio despejo do imóvel objeto da negociação.

Diante de tal cenário, verifica-se que a conduta de coação, embora ilícita e censurável, estava inserida no quadro de um
complexo e acalorado ajuste de contas
.

A cobrança de dívida, ainda que realizada por meios ilícitos, violentos ou intimidatórios, desnatura o crime de extorsão, em virtude da falta de preenchimento da elementar normativa “indevida vantagem econômica”. A conduta se desloca, em tese, para outros ilícitos, como exercício arbitrário das próprias razões (Art. 345, do CP), se satisfeitos seus requisitos típicos.

Não compete ao juízo criminal adentrar no mérito da relação cível ou empresarial para decidir sobre a exigibilidade da dívida. Contudo, cabe-lhe analisar se a prova coligida demonstra, sem sombra de dúvida, que a vantagem almejada era absolutamente alheia ao direito dos agentes. Nesse sentido, o sistema processual penal exige prova inequívoca para a condenação.

Desse modo, a fragilidade da prova reside na impossibilidade de demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, que a conduta dos réus foi motivada exclusivamente pela obtenção de ganho patrimonial indevido. Os depoimentos e demais elementos probatórios contidos nos autos não foram suficientes para infirmar a tese de defesa, segundo a qual o episódio se tratou de uma difícil e conturbada resolução de pendências relacionadas à transação de compra e venda de uma empresa de elevado valor monetário.

Digno de nota salientar, ainda, que eventual desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345, do Código Penal, seria processualmente inviável e juridicamente inócua. Isto porque o enquadramento na figura do art. 345 implicaria uma alteração substancial na natureza da ação penal, que, via de regra, exige a iniciativa privada da vítima, e não a atuação do Ministério Público, esbarrando em óbice de legitimidade. Outrossim, ao se considerar a pena máxima cominada para o delito (detenção, de um mês a um ano, ou multa), torna-se evidente que a prescrição da pretensão punitiva já fulminou qualquer possibilidade de condenação.

Frente ao panorama exposto, prevalece o princípio basilar do
in dubio pro reo
. Havendo dúvida razoável e insanável sobre a presença de elementar típica, qual seja, a natureza indevida da vantagem econômica, impõe-se a manutenção da absolvição.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso ministerial e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)